Tribunal: STF
Processo: HC 185385
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. SUPOSTA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Para o acolhimento da tese defensiva – nulidade da interceptação telefônica, por ausência dos requisitos necessários para autorizá-la –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela inexistência “de qualquer irregularidade no procedimento de interceptação telefônica, eis que respeitados os prazos, motivados os pedidos e as decisões que autorizaram, prorrogaram e ampliaram as diligências, nos termos exigidos pela Lei nº 9.296/96”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    3. É incabível o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante (alegada ausência de materialidade) não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido.